Tribunal: TJBA
Processo: 8062190-08.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062190-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HELENI TEIXEIRA SILVEIRA Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA APOSENTADA. DIREITO À PARIDADE. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO FIXADO NACIONALMENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Heleni Teixeira Silveira contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, com o objetivo de assegurar a implantação do piso salarial nacional do magistério público da educação básica em seus proventos de aposentadoria, com reflexos nas demais verbas remuneratórias, diante de alegado pagamento de vencimento básico inferior ao piso nacional fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia; (ii) aferir a existência de decadência ou prescrição que obste o conhecimento do mandado de segurança; (iii) reconhecer o direito da impetrante, professora aposentada, à paridade remuneratória e à implementação do piso salarial nacional previsto na Lei nº 11.738/2008, com reflexos nas demais parcelas que têm como base o vencimento básico. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à assistência judiciária gratuita deve ser rejeitada, pois a impetrante comprovou hipossuficiência nos termos do art. 98 do CPC, por meio de contracheque com valor líquido inferior a dois salários mínimos. A preliminar de ilegitimidade passiva não subsiste, pois o Secretário de Administração detém competência delegada para expedir atos relacionados à aposentadoria e remuneração de servidores estaduais, conforme Decreto Estadual nº 11.388/2009. Não há decadência ou prescrição total, considerando que a obrigação discutida é de trato sucessivo, sendo atingidas apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a impetração, conforme Súmula 85 do STJ. O direito ao piso salarial nacional do magistério encontra amparo no art. 206, VIII, da CF/1988 e na Lei nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 4167, com modulação dos efeitos a partir de 27/04/2011. A impetrante, por ter ingressado no serviço público antes das ECs nº 20/1998 e nº 41/2003 e preenchido os requisitos das regras de transição, faz jus à paridade remuneratória nos termos da EC nº 47/2005 e do Tema 139 do STF (RE 590260). Verificado que o vencimento básico da impetrante (R$ 2.264,10) encontra-se abaixo do piso nacional vigente para jornada de 40 horas (R$ 4.867,77, conforme Portaria MEC nº 77/2025), deve ser determinada sua adequação, com reflexos nas demais verbas salariais. Não se admite o uso de verbas como VPNI ou valores oriundos de reenquadramento judicial para composição do vencimento básico com o intuito de cumprimento do piso. É vedado o reconhecimento de efeitos financeiros retroativos à impetração do mandado, conforme a Súmula 271 do STF, sendo devidas apenas as diferenças posteriores, observada a prescrição quinquenal. Eventual compensação de valores pagos deverá ser apurada na fase de cumprimento de sentença, e o pagamento observará o regime de precatórios, não sendo admitido o uso de folha suplementar. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A professora aposentada que ingressou no serviço público antes das ECs nº 20/1998 e nº 41/2003, preenchendo os requisitos das regras de transição, tem direito à paridade remuneratória com os servidores ativos. O piso salarial nacional do magistério público da educação básica, previsto na Lei nº 11.738/2008 e declarado constitucional pelo STF na ADI 4167, deve incidir sobre o vencimento básico, com reflexos nas demais parcelas remuneratórias. A diferença entre o vencimento percebido e o piso deve ser paga a partir da data da impetração do mandado de segurança, vedada a inclusão de vantagens pessoais para cumprimento do piso e observada a necessidade de apuração de valores na fase de execução. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; EC nº 20/1998, art. 8º; EC nº 41/2003, art. 3º; EC nº 47/2005, art. 3º; EC nº 113/2021; CPC, arts. 98 e seguintes; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27/04/2011; STF, RE 590260, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19/02/2014 (Tema 139); STJ, Súmulas 85 e 271; TJ-BA, MS nº 8045264-83.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 16/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8062190-08.2024.8.05.0000, impetrantes HELENI TEIXEIRA SILVEIRA e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I